Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001092-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), FRANCIELLE CRISTINA LABADESSA NUNES - CPF: 035.006.819-48 (AGRAVANTE), CELY BERGER DE AVILA - CNPJ: 04.955.287/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENO DE CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSULTA VIA SISBAJUD – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – GRATUIDADE QUE COMPREENDE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 1o, I, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Nos termos do art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária compreende as taxas e custas judiciais, nas quais a consulta ao sistema SISBAJUD está inserida.

II - Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 98, § 1o, do Código de Processo Civil.

III - O Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços Infojud, Renajud, Bacenjud (Sisbajud) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIELLE CRISTINA LABADESSA NUNES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0057632-87.2014.8.11.0041, ajuizado em face de
CELY BERGER DE AVILA
, determinou o recolhimento das custas para efetivação da consulta patrimonial via SISBAJUD.

Para tanto, a agravante afirma que a gratuidade que lhe foi concedida compreende as custas de consulta ao sistema SISBAJUD, de modo que a pesquisa deve se dar sem a necessidade do pagamento exigido.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 74579476).

Contrarrazões da parte agravada à id. 75640484, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou o recolhimento das custas para efetivação da consulta patrimonial via SISBAJUD.

A agravante alega que, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, a pesquisa ao sistema SISBAJUD deve se dar sem a necessidade do pagamento exigido.

Com razão a agravante.

É que, nos termos do art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária compreende as taxas e custas judiciais, nas quais a consulta ao sistema SISBAJUD está inserida.

Por oportuno, transcreve-se o dispositivo:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais
;”.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que as custas judiciais possuem natureza jurídica tributária, “qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos” (ADI 1145/PB, Tribunal Pleno, rel. Min. Carlos Velloso, j. em 03/10/2002; ADI 1378 MC/ES, Tribunal Pleno, rel. Min. Celso de Mello, j. em 30/11/1995).

Desse modo, não há como conceber que as custas decorrentes de consulta patrimonial ao sistema SISBAJUD não estejam inseridas no rol de isenções de que trata o artigo retromencionado, já que elas possuem a mesma natureza jurídica.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CONSULTA NO SISTEMA BACENJUD POR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
A gratuidade judiciária compreende as custas judiciais, que possuem natureza jurídica de taxa, devendo estender-se às custas de pesquisa/arresto via Bacenjud, a teor do art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
”. (TJ-GO - AI: 06388596120198090000, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020) (g.n.)

“
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
Despesas processuais. Determinação de recolhimento de custas de consulta no sistema BACENJUD por beneficiário da justiça gratuita. Gratuidade que compreende custas judiciais (art. 98, § 1o, I, do CPC), que possuem natureza jurídica de taxas. Precedentes do C. STF
. Provimento 2.039/13, do CSM, de matéria semelhante, que estende a isenção do pagamento aos beneficiários da justiça gratuita. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO
”. (TJ-SP 20267663220188260000 SP 2026766-32.2018.8.26.0000, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 19/06/2018, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/06/2018) (g.n.)

Impende consignar, ainda, que o Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços Infojud, Renajud, Bacenjud (Sisbajud) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Portanto, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 98, § 1o, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, a decisão de base deve ser reformada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para isentar a agravante de todas e quaisquer taxas ou custas relativas às pesquisas patrimoniais, enquanto for beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021